Tribunal: TJES
Processo: 0000150-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PEROVANO SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-23.2022.8.08.0030

APELANTES: WANDERSON PEROVANO SOARES, LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO
PARCIALMENTE P
ROV
IDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra do policial militar, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Para calcular o montante a ser exasperado a cada circunstância judicial valorada negativamente, utiliza-se o parâmetro de 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

4. “
A
jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo
.” (AgRg no HC n. 840.963/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

5.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-23.2022.8.08.0030

APELANTES: WANDERSON PEROVANO SOARES, LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON PEROVANO SOARES
e LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no ID 8336591, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.060 (um mil e sessenta) dias-multa, fixado cada
dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8336591), a defesa requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não restou comprovado a prática de qualquer ato de mercancia, havendo a confissão dos recorrentes de que estavam no local para comprar entorpecentes para uso próprio.

Subsidiariamente, a defesa busca a redução da pena base e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nas contrarrazões (ID 8336591), pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 9383726), a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 17h17min, na Rua Felipe Camarão, 1271, bairro Interlagos, nesta urbe, policiais militares receberam denúncias dando conta que alguns indivíduos estariam portando armas e uma sacola contendo material entorpecente no local conhecido como "Porto do Bote", havendo informações sobre as características f
í
sicas de tais su
j
eitos.

Diante disso, os agentes solicitaram o apoio da equipe da K9, composta inclusive por cão farejador, e se deslocaram ao local indicado. Assim que se aproximavam, logo puderam obs
er
var três indivíduos, estes que, percebendo a presença policial, empreenderam fuga.

No entanto, os policiais procederam buscas no encalço dos suspeitos, logrando êxito em localizar dois deles, identificados posteriormente como LEONARDO e WANDERSON, cujas características físicas eram as mesmas narradas na denúncia anônima.

Ato contínuo, foram realizadas buscas nos locais em que os denunciados foram abordados, sendo encontrado
01 (um) revólver, calibre .38, municiado com 06 (seis) munições
. Nas imediações foram localizadas pelo cão Nill
357 (trezentos e cinquenta e sete) buchas de maconha; 184 (cento e oitenta e quatro) papelotes de cocaína;
02 (dois) aparelhos telef
ô
nicos e a quantia de R$42,00 (quarenta e dois reais).
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e Laudo Pericial de Arma de Fogo.

A defesa sustenta que não há provas suficientes de que os apelantes realizavam atos de mercancia, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, relembro que o art. 244, do Código de Processo Penal, estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.”

Como extraído do depoimento dos policiais, eles receberam denúncia anônima de que indivíduos, munidos de arma de fogo, realizavam o tráfico de drogas no local conhecido como "Porto do Bote". Assim, quando os policiais chegaram, acompanhados de cão farejador, os apelantes empreenderam fuga, comportamento que ensejou na detenção e a busca pessoal.

Portanto, diante das informações prévias, com descrição física dos transgressores, bem como da fuga frente a presença da guarnição, entendo que a conduta policial ocorreu dentro da lei, não havendo ilegalidade na sua atuação.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Adriano Nascimento Rocha relatou que recebeu informações de que indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas, portando armas, na região, sendo repassadas, ainda, as características das vestimentas dos apelantes. Conta que, quando chegaram, as pessoas que estavam no local começaram a correr, sendo apreendidos os recorrentes. Afirma que, na área em que foram abordados, foram encontrados entorpecentes, um pouco caído, uma parte escondida por baixo de folhas e outra parte enterrada, além de um revólver.

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra do policial militar, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seu depoimento é firme e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco que não há elementos que desabonem a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar seu depoimento.

Em sentido contrário, em juízo, os apelantes negam a prática do crime, dizendo que são usuários e estavam no local para comprar drogas para consumo próprio.

Todavia, as provas apresentadas no processo indicam que os recorrentes eram os autores do tráfico de drogas. Relembro que os policiais receberam uma denúncia sobre indivíduos que estavam no local, usando arma de fogo e traficando drogas. As características dos traficantes foram repassadas aos policiais. Ao chegarem no local, os apelantes fugiram. Após serem detidos, os policiais confirmaram que as características dos suspeitos correspondiam às dos recorrentes. No local onde foram avistados foram apreendidas arma de fogo e drogas.

Tais elementos em conjunto evidenciam que os recorrentes realizavam o tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, previsto no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelos depoimentos coesos, entendo que resta comprovado que os apelantes estavam realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias, bem como a quantidade de droga apreendida, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, para ambos os réus.

Ora, no que tange à culpabilidade, entendo que deva ser negativada, uma vez que realizavam o tráfico de drogas em concurso de agentes. As circunstâncias também merecem desvaloração, porquanto realizavam o tráfico em local estratégico, que conseguiam ver quem adentrava na localidade, aumentando as chances da impunidade em uma operação policial. Por fim, a quantidade de drogas também merece exasperar a pena, uma vez que foram apreendidas 357 (trezentas e cinquenta e sete) buchas de maconha, pesando quase 01kg, e 184 (cento e oitenta e quadro) unidades de cocaína/crack, pesando aproximadamente 537,1g (Laudo de Exame Químico às fls. 118/119), ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Perfilho do entendimento de que, a cada circunstância judicial valorada negativamente, deve o julgador utilizar o parâmetro de 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. No caso dos autos, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, a pena base deve ser fixada em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa - montante inferior ao estabelecido pelo juízo, de 09 anos de reclusão, motivo pelo qual procedo à reforma da sentença .

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, relembro que “
a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo
.” (AgRg no HC n. 840.963/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Deste modo, afasto o pleito de tráfico privilegiado.

Ainda, presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando as penas dos apelantes, para fixá-las em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e 1.020 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)